Tribunal: TJDFT
Processo: 0719631-95.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. SEPARAÇÃO JUDICIAL CONVERTIDA EM DIVÓRCIO. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. MÚTUA ASSITÊNCIA. NECESSIDADES ALIMENTARES SURGIDAS APÓS QUINZE ANOS DA SEPARAÇÃO DO EX-CASAL. DEVER ALIMENTAR. INEXISTÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA.
1. A obrigação entre ex-cônjuges ou ex-companheiros na prestação de alimentos decorre do dever de mútua assistência e da solidariedade familiar que pauta a vida afetiva dos familiares (CC, arts. 1.566, III; 1.702; 1.704), a imporem especial cuidado e responsabilidades mútuas entre os conviventes de um mesmo núcleo familiar, notadamente, no que diz respeito à concessão de assistência material aquele que dela demonstrar necessitar.
2. Conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prestação de alimentos entre ex-cônjuges constitui medida excepcional e, quando se impõe, de regra, será fixada por tempo certo, apto para readequação profissional ou social do necessitado a sua nova condição.
3. O decurso de cerca de 15 (quinze) anos da separação judicial do ex-casal, ainda que não convertida em divórcio, conjugado à manifesta ausência de dependência econômica nesse período, afasta o excepcional dever alimentar entre eles. Uma vez extinta a solidariedade familiar pela independência financeira do ex-cônjuge, logicamente, cada qual responde pelos seus naturais revezes advindos posteriormente.
4. Apelação desprovida.